Tribunal: TJDFT
Processo: 0735125-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735125-81.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANA CAROLINE PEREIRA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. DIREITO PENAL. PRELIMINAR NULIDADE. INVERSÃO DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. NULIDADE RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PRECLUSÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. RECONHECIMENTO DE ERRO DE TIPO. IMPOSSIBILDIADE. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO PARA AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA DEFINTIIVA REDUZIDA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA MÍNIMA. DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILDIADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Eventual inversão na ordem das oitivas na audiência de instrução e julgamento tem caráter relativo, devendo ser demonstrado o efetivo prejuízo à defesa, o que não ocorreu. 1.1 Além da ausência de comprovação de prejuízo, a defesa deveria ter arguido, oportunamente, a referida nulidade sob pena de preclusão. 2. Comprovado o dolo da apelante, afasta-se a alegação de erro de tipo. 3. Não há que falar em desclassificação do crime de apropriação indébita para o delito de exercício arbitrário das próprias razões quando o conjunto probatório é seguro em apontar o dolo da acusada em se apropriar indevidamente dos valores que pertenciam à vítima. 4. Mantem-se a avaliação negativa das circunstâncias do crime, uma vez que a apelante excedeu a normalidade do tipo ao mentir e prestar falsas informações para a vítima, por longo período de tempo, com o intuito de ocultar os valores que havia apropriado de forma indevida. 5. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. 6. Existindo pedido deduzido na inicial acusatória do Ministério Público para a fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos causados pela infração à vítima (art. 387, inciso IV, do CPP), e comprovado o valor do prejuízo material, a manutenção da condenação pela reparação de danos é medida que se impõe. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 400 e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a ocorrência de nulidade da oitiva da testemunha Evelin, uma vez que teria sido ouvida na condição de vítima, o que teria afastado da defesa a oportunidade de contraditá-la, razão pela qual pugna pelo desentranhamento do depoimento dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 400 e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No presente caso, a defesa deveria ter apontado não apenas sua irresignação, mas também em que consistiria o prejuízo na suposta inversão, na própria audiência de instrução e julgamento, sob pena de preclusão. Contudo, conforme se verifica, quando o Juiz afirma que irá ouvir a Sra Evelin como vítima, por ser sócia do escritório que arcou com os prejuízos, a defesa permanece inerte e sequer faz perguntas para a vítima (IDs 52031175 e 52031183). Portanto, não resta dúvidas de que se conformou com a alegada inversão. Assim, se a parte firma sua irresignação apenas na suposta violação do princípio acusatório, sem demonstrar efetivo prejuízo com a inversão protagonizada pelo d. magistrado, não há que se falar em nulidade capaz de provocar a renovação da instrução processual. Para reconhecimento da nulidade suscitada, deve ficar provado nos autos que o magistrado se mostrou tendencioso, o que não ocorreu. Do contrário, a simples inversão da ordem de inquirição das testemunhas não se prestará para anular a instrução processual, em razão da ausência de prejuízo à parte que a alega. Ademais, no caso dos autos, verifica-se que não ocorreu desobediência ao que determina o citado dispositivo, uma vez que não houve a suposta inversão citada. Com efeito, a Sra. Evelin, por ser sócia do escritório de advocacia ao tempo em que ocorreram os fatos delituosos (ID 52024735), também arcou com os prejuízos sofridos pela conduta da apelante, não restando dúvidas quanto à sua condição de vítima. Eventuais questões contratuais a respeito de a Sra. Evelin não ter poderes para representar a sociedade advocatícia, não lhe retiram a qualidade de vítima, uma vez que ela, repito, na qualidade de sócia, também arcou com os prejuízos ocorridos. Assim, não restam dúvidas quanto a qualidade de vítima da Sra. Evelin (ID 54319318 - Pág. 7/8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024